Tribunal: TJBA
Processo: 8011035-79.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011035-79.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIO SILVA ALELUIA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479, DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, revela-se adequada quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte consumidora, especialmente em demandas envolvendo fraudes bancárias.

2. Não tendo a instituição financeira comprovado a contratação regular do empréstimo ou a anuência do consumidor às movimentações questionadas, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

3. Aplica-se ao caso a Súmula 479, do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias – fortuito interno.

4. A indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as condições econômicas das partes.

5. Admite-se a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), especialmente após o marco temporal fixado pelo STJ, no julgamento dos EREsp 676.608/RS (30/03/2021).

6. Sentença mantida. Honorários recursais não majorados, diante da fixação no patamar máximo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011035-79.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como apelado
MARIO SILVA ALELUIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator